Tribunal: TJDFT
Processo: 0715662-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE ESCALONADO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA SUFICIENTE NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO ESPECÍFICA NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS. TESE FIXADA PELO STF NO TEMA 864. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de implementação do reajuste escalonado previsto em lei.
2. Preliminar de cerceamento de defesa: correto o Juízo de origem ao sentenciar antecipadamente o feito, uma vez que o caso se restringe à aplicação de tese vinculante definida pelo Supremo Tribunal Federal. Deste modo, não há que se falar em dilação probatória. Preliminar rejeitada.
3. Com o julgamento do RE 905.357/RR – Tema 864 (Estado de Roraima versus Francisco Denis Almeida Lima), o Supremo Tribunal Federal – STF fixou a seguinte tese: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
4. O Relator do tema, Ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto que a alocação de recursos públicos pelo Estado deve estrita observância aos comandos legais e constitucionais aplicáveis à matéria e, quanto às despesas com pessoal, o constituinte não se limitou a indicar meras adequações à lei orçamentária: ao contrário, impôs limites extremamente rígidos regulamentados pelo art. 169 da CRFB/88. Assim, a concessão de reajuste aos servidores deve obediência tanto ao art. 169 da CRFB/88, quanto aos dispositivos pertinentes da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se a tese fixada pelo STF no Tema 864.
5. Restou demonstrado que as leis que concederam os reajustes aos servidores de diversas carreiras do DF foram promulgadas sem a adoção das cautelas exigidas pelo art. 169 da CRFB/88, que dispõe que para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: a) dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual; e b) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
6. O orçamento destinado às melhorias salariais foi insuficiente para contemplar todas as carreiras beneficiadas com os diversos reajustes realizados no período, pois a estimativa total do impacto financeiro das leis aprovadas não alcança a autorização contida na LOA. Além disso, não há discriminação específica acerca da dotação ou das carreiras a serem contempladas com o reajuste nas LDO’s de 2014 e 2015.
7. Precedente: Acórdão 1242359, 07092892620198070018, Relatora: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 26/4/2020. Partes: Distrito Federal versus Danielle Cristina Kalkmann Araujo.
8. Ainda que na tese definida no Tema 864 não haja expressa menção aos reajustes esporádicos concedidos a servidores públicos, da leitura do voto do Ministro Relator se conclui que tais aumentos também ficaram condicionados à existência de dotação orçamentária prévia e suficiente na Lei Orçamentária Anual, bem como à autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95), ficando ambos com a exigibilidade suspensa diante da gratuidade judiciária deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.